Tribunal: STF
Processo: RHC 57305
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO. 
- O EXCEDIMENTO DE PRAZO RESULTANTE DE DILIGÊNCIA PARA ASSEGURAR A NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADO, NÃO PODE SER COMPUTADO COMO UM PREJUÍZO PARA O INDICIADO, A CONFIGURAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS DENEGADO.